Tribunal: TJMT
Processo: 1009953-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009953-56.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERALDY ÍCARO CRUZ DOS SANTOS (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), CLEVERSON DUARTE - CPF: 706.250.901-95 (RECORRENTE), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, DO CP) –
RECURSO DEFENSIVO
–
1. PRELIMINARES – 1.1
NULIDADE DO PROCESSO – CERCEAMENTO DE DEFESA
– PROVA “EMPRESTADA” DE AUTOS DESMEMBRADOS – EIVA INEXISTENTE – OPORTUNIZADA MANIFESTAÇÃO À DEFESA –
1.2.

INÉPCIA DA DENÚNCIA
– FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – NÃO CONHECIMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRECLUSÃO – PRECENTENTE DO STJ –
PRIMEIRA

PRELIMINAR REJEITADA E A SEGUNDA NÃO CONHECIDA
.

1.1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez garantido às partes do processo, o contraditório e a ampla defesa mediante oportunidade de manifestação quanto ao teor da “prova emprestada”, como no caso dos autos, não há vedação de seu uso no processo desmembrado. (STJ. AgRg no AREsp 1104676/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Jorge Mussi. Data do Julgamento: 11/12/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 01/02/2019).

1.2.
A jurisprudência do STJ é uníssona
no sentido de que, com a superveniência de sentença de pronúncia, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos pelas partes durante a instrução processual (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.810.672/AP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/05/2021).

2. MÉRITO – DESPRONÚNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
3.
RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

2.
Havendo prova da materialidade do crime em apuração e indícios suficientes de autoria pesando contra o recorrente, cabe ao Tribunal do Júri, nos termos do
no art. 5o, XXXVIII,
d,
da CF,
deliberar sobre sua culpa ou inocência, uma vez, que como sabido a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, não vigorando, nesta fase processual
, o axioma
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cleverson Duarte
interpôs a tempo e modo
Recurso em Sentido Estrito
contra sentença pela qual foi
pronunciado
pela suposta autoria do crime de
Homicídio qualificado
previsto no art. 121, §2o, I, do CP.

Inconformado, argui
preliminarmente
a
nulidade do processo
, seja por cerceamento de defesa decorrente da utilização de prova emprestada, seja pela inépcia da denúncia. No
mérito
, embora fale em
absolvição
, ao que parece, ele almeja ser
despronunciado
mediante aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
(Fls. 598/611).

As contrarrazões são pela
rejeição
das
preliminares
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do recurso (Fls. 615/628).

Em
juízo de retratação
foi mantida por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada (Fl. 632).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer, opinou pelo
parcial conhecimento
do recurso e, na parte conhecida, pelo seu
desprovimento
nos termos do sumário que segue (Fls. 645/662):

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio qualificado – Sentença de pronúncia - Irresignação defensiva. PRELIMINARES: 1) Da nulidade do feito desde a apresentação da defesa prévia - Ocorrência de cerceamento de defesa – Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa - Admissão de prova emprestada sem que fosse confrontada aos olhos da defesa do recorrente – Rejeição - “O c. STJ consolidou posição no sentido de ser “cabível a prova emprestada no âmbito do processo penal, mormente na hipótese em que os réus fizeram parte do processo originário, de onde ela adveio, e posteriormente foi desmembrado”, desde que garantido acesso integral às Defesas aos referidos elementos probatórios (REsp 1340069/SC; HC 265329 / RJ).” (TJMT - N.U 0022070-82.2012.8.11.0042) - In casu, não bastasse a defesa ter concordado expressamente com a juntada ao feito das provas emprestadas, pelo que se lobriga, o juízo singular, justamente para assegurar a ampla defesa e o contraditório do recorrente, após o aporte das provas reputadas de ilícitas pela defesa, abriu vista às partes para se manifestarem e pleitearem o que acharem de direito, de modo que o princípio do devido processo legal e todos os seus desdobramentos foram devidamente observados, mesmo que de forma diferida, não havendo que se cogitar no acolhimento da preliminar aventada. 2) Da inépcia da denúncia – Não preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP – Não acolhimento - Inexistência de qualquer nulidade a ser declarada, vez que preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP - Para o recebimento da denúncia, não se exige exposição detalhada e pormenorizada dos fatos - Basta que o contexto da peça vestibular acusatória descreva a prova da ocorrência do fato criminoso, o local onde fora perpetrado, os elementos indiciários do envolvimento do acusado, bem como a data em que o crime teria ocorrido, ou ao menos o intervalo de tempo, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e contraditório, o que ocorreu no caso vertente - “A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia." (STJ - RCD no RHC 140.880/SP). MÉRITO: Da pretendida despronúncia em prol do recorrente, sob a justificativa de que há carência probatória a evidenciar indícios mínimos da autoria delitiva lhe atribuída - Inadmissibilidade – A pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis, onde se adota a regra do in dubio pro societate, vez que não há necessidade absoluta de convencimento, consoante exigido para a condenação, devendo, repiso, a matéria ser melhor analisada em fase própria, porque constituindo a sentença de pronúncia mero juízo de admissibilidade, não condena nem absolve o réu, pois limita-se, com base na prova da materialidade do fato delituoso e na existência de indícios de autoria, a mandar o pronunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri - Restando demonstrado os indícios suficientes de autoria e estando a materialidade do crime de homicídio satisfatoriamente comprovada pelos elementos de prova constantes nos autos, deve a matéria ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença, pois é cediço que a pronúncia encerra o mero juízo de admissibilidade acusatória, não sendo dado ao magistrado incursionar no campo analítico das provas, mister esse reservado ao egrégio Tribunal Popular, que é seu juízo natural ex vi de mandamento constitucional - Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021